Tribunal: TJBA
Processo: 8103896-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103896-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONDENAÇÃO PARCIALMENTE ILÍQUIDA. CABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO QUANTO À PARTE ILÍQUIDA EM AUTOS APARTADOS SIMULTÂNEA À EXECUÇÃO DA PARTE LÍQUIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS. LITERALIDADE DO ART. 509, § 1º DO CPC/2015. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DETERMINAR A ADMISSÃO DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM EM AUTOS APARTADOS. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DO APELANTE.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8103896-02.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante
IVONICE BOMFIM FONSECA e JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA
e em que são apelados
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça